Tribunal: STF
Processo: ARE 1511064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. AFASTADO ADITAMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. VERDADE MATERIAL. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA.



    1. Trata-se de apelação interposta por RO EMPREENDIMENTOS EIRELI contra a sentença prolatada em sede de ação mandamental pelo Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que denegou a segurança.



    2. Em suas razões, a parte apelante sustenta que a RFB, invocando um impertinente e rígido formalismo processual não conheceu o aditamento formulado no âmbito administrativo, que demonstrava a improcedência jurídica e fática do lançamento. Aduz que todas as teses alinhavadas no aditamento encontra respaldo em precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que foram colacionados à peça refutada administrativamente. Ressalta a necessidade de se prestigiar a verdade material no processo administrativo fiscal. Defende que a decisão que não apreciou os argumentos/documentos apresentados em aditamento pela defesa padece de nulidade.



    3. Por sua vez, o juiz sentenciante afastou a pretensão mandamental, afirmando que o caso em exame não é compatível com as exceções que admitem a alegação de algumas matérias de defesa no processo administrativo fiscal, mesmo depois de exaurido o prazo da impugnação ou do recurso, pois os aditamentos não trouxeram por fundamento fato ou direito superveniente, nem veicularam matéria de ordem pública, que teria de ser apreciada de ofício pela autoridade fiscal.



    4. Ao analisar os autos do processo administrativo, observa-se que, em 05/12/2016, foi lavrado auto de infração nº 10410.725082/2016-04, apontando irregularidades fiscais.



    5. A ora impetrante apresentou impugnação em 11/01/2017. Após, reconhecendo a sua precariedade, a referida impugnação foi aditada (01/06/2018), pugnando pela prevalência dos "Princípios da Verdade Material (fim último da tributação), Razoabilidade, Proporcionalidade, Contraditório e Ampla Defesa, dando seguimento e conhecimento a todas as matérias ventiladas com maior profundidade no aditamento." Em 11/07/2018, foi apresentado novo aditamento, com o mesmo teor do primeiro.



    6. Consoante o que dispõe o art. 15 do Decreto 70.235/1972, a impugnação será apresentada no prazo de trinta dias. Por sua vez, no art. 17 do mesmo diploma normativo, existe expressa menção de que considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.



    7. Disso resulta o reconhecimento de que por ocasião da impugnação deve-se apresentar toda a matéria útil à defesa de uma só vez, ou seja, de forma concentrada, sob pena de preclusão, regra essa que apenas pode ser excepcionada nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.



    8. Importa consignar que, quando se fala em princípio da verdade material, está-se a cogitar a atividade de reconstrução de uma "verdade processual" que efetivamente se configure como hábil a escoimar dúvidas e a representar ocorrência próxima à realidade dos fatos.



    9. Registre-se, por oportuno, que o interesse estatal na busca da verdade material deve se circunscrever ao objetivo de exaurir a investigação acerca das verdades dos fatos que enredam a sua atuação, daí a inderrogável exigência do devido processo legal, concretizado por meio do contraditório e da ampla defesa, de modo a impedir a utilização do processo administrativo fiscal como simples forma de justificar a cobrança de tributos.



    10. Nesse contexto, a busca da verdade material não é capaz de suplantar a concentração da defesa (princípio da eventualidade), sobretudo quando não evidenciada a ocorrência das situações excepcionais expressamente consignadasdo diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal.



    11. De fato, cabia ao contribuinte demonstrar que o aditamento se fazia necessário ante a impossibilidade de apresentação de prova documental por força maior, que se tratava de matéria de fato ou de direito supervenientes ou, ainda, de ordem pública.



    12. Ao reverso, quando se referiu à justificação para a apresentação intempestiva do aditamento, o contribuinte apenas se limitou a reconhecer a precariedade da impugnação anteriormente apresentada, defendendo a prevalência do princípio da verdade material.



    13. Demais disso, no próprio aditamento consta a afirmação de que "a atuação corretiva justifica-se ainda mais em decorrência do fato, indelével, de que as provas da não ocorrência dos fatos geradores (não-aperfeiçoamento das presunções legais) já integram o processo administrativo em questão", de modo a restar induvidoso que a autoridade fiscal se encontrava devidamente aparelhada para analisar a legalidade do auto de infração e definir a real situação fiscal do contribuinte.



    14. Apesar de o processo administrativo fiscal propugnar pelo respeito aos direitos dos contribuintes, fazendo prevalecer o conteúdo sobre a forma, não cabe ao contribuinte se omitir quanto aos elementos essenciais ao procedimento, dentre os quais destaca-se a concentração do exercício da defesa na impugnação.



    15. Nesse sentido, esta Terceira Turma já afirmou que "A invocação do dever de perseguição da verdade material pela autoridade fiscal não pode ser exercido pela parte interessada como um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente". (PROCESSO: 08145766920194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 14/04/2021)



    16. É dizer, ainda que o procedimento administrativo fiscal tenha como objetivo primordial verificar a legalidade da tributação, essa diretiva não alberga a possibilidade de apresentação de defesa de forma fragmentada. Ou seja, "não é possível a apresentação de uma negativa geral na impugnação, para que as razões de direito e de fato sejam aditadas em momento posterior conforme a conveniência do interessado".



    17. Entendimento diverso equivaleria a reduzir a limitação legal relativa à concentração da defesa na impugnação ao nível de mera recomendação, o que não se admite, até porque não é permitida a defesa apresentada em desconformidade com a lei, mas socorrendo-se dela.



    18. Registre-se que, em decisão recente, o egrégio TRF da 1ª Região afirmou que "Os princípios concernentes à obtenção de verdade material, isonomia, devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa devem ser observados com respeito às normas legais e regulamentares de disciplina da matéria quanto às quais são invocados, regulamentando a apresentação de documentação no âmbito do processo administrativo fiscal o Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, que define em seu artigo 16 a impugnação como o momento oportuno para a pretensão de realização de perícias e apresentação da prova documental, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo." (AMS 1004470-18.2016.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 21/02/2022 PAG.)



    19. Por fim, no que concerne ao não aperfeiçoamento das presunções legais que ultimaram o reconhecimento da omissão de receitas, observa-se que essa matéria não é de ordem pública, sendo suficiente para o seu deslinde a apreciação das provas colacionadas aos autos, cujo teor o próprio contribuinte afirmou ser bastante para demonstrar a não ocorrência dos fatos geradores.



    20. Assim, o conteúdo da sentença recorrida não merece rechaço, ante a confirmação da ausência dos requisitos que rendem ensejo à excepcional hipótese de aditamento à impugnação.



    21. Apelação não provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II e III; 5º, XXXV, LIV, LV, LVI; 93, IX; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente